Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-47.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006502-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JOM PETSOM FIGUEIREDO - CPF: 029.841.351-56 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JOM PETSOM FIGUEIREDO - CPF: 029.841.351-56 (PACIENTE), VALQUIRIA DA SILVA SANTOS - CPF: 043.453.101-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS E MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos da Execução Penal n. 0016451-45.2010.8.11.0042, que, após audiência de custódia, chamou o feito à ordem, revogou benefícios anteriormente concedidos, inclusive indulto e reconhecimento de prescrição da pretensão executória, e determinou a manutenção do regime fechado.

2.
A defesa alegou constrangimento ilegal por violação à coisa julgada, à segurança jurídica, à preclusão
pro

judicato
e ao devido processo legal, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão combatida e a expedição de alvará de soltura ou a colocação do paciente em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o habeas corpus constitui via adequada para impugnar decisão do Juízo da Execução Penal relativa à revogação de benefícios e à manutenção do regime prisional; (
ii
) estabelecer se há teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder aptos a autorizar a superação excepcional da inadequação da via eleita e a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso próprio, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de desorganização da lógica do sistema recursal.

5.
As decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal desafiam, por expressa previsão legal, agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

6.
A insurgência defensiva dirige-se contra decisão de natureza tipicamente executória, relacionada à execução da pena e à manutenção do regime prisional, o que atrai a incidência da via recursal específica prevista na legislação de regência.

7.
O agravo em execução é o meio processual adequado para o debate da matéria, por permitir a análise dos elementos fáticos e jurídicos pertinentes, bem como o pleno exercício do contraditório.

8.
O
habeas corpus
possui rito célere, cognição limitada e natureza excepcional, razão pela qual não se presta, em regra, a substituir o recurso ordinariamente cabível.

9.
A própria defesa interpôs agravo em execução contra a decisão impugnada, tendo sido certificada a tempestividade
do recurso e determinada a intimação do Ministério Público para apresentação de contrarrazões.

10.
A hipótese dos autos não revela teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder que justifiquem a superação excepcional do óbice processual ou a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não substitui o agravo em execução quando a impugnação se dirige contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal. 2. A existência de recurso próprio, especialmente quando já interposto pela defesa, impede o conhecimento do habeas corpus substitutivo, salvo hipótese de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 3. A ausência de flagrante ilegalidade impede a superação excepcional da inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197; Decreto Presidencial n. 7.648/2011, art. 8º, I; CP, art. 109; Lei n. 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 960531/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Lauro Gonçalo da Costa e Valquíria da Silva
Santos em favor de
JOM PETSOM FIGUEIREDO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá (MT), que, nos autos da Execução Penal n. 0016451-45.2010.8.11.0042, revogou benefícios anteriormente concedidos e determinou a manutenção do regime fechado.

O impetrante narra (id
.
346435870) que o paciente possui uma pena total unificada, oriunda de diversas condenações.

Em 27 de julho de 2021, por meio da decisão de ID 42.1 (anexada aos autos de origem), o Juízo da Execução, acolhendo parecer favorável do Ministério Público,
concedeu Indulto
referente à guia de execução n. 0003754-84.2016.4.01.3601 (crime de associação para o tráfico, art. 35 da Lei n. 11.343/06), declarando extinta a punibilidade dessa parcela da pena, com fulcro no Decreto Presidencial n. 7.648/2011. Esta decisão transitou em julgado, consolidando-se pelo decurso do tempo.

Mais recentemente, em 03 de fevereiro de 2026, conforme decisão de ID 182.1, o mesmo Juízo reconheceu a prescrição da pretensão executória relativa às penas dos crimes de furto qualificado e explosão (guias vinculadas ao processo n. 0006534-31.2012.8.11.0042). O magistrado fundamentou que, desde a interrupção do cumprimento em 16 de abril de 2015, transcorreram mais de dez anos e oito meses, superando o lapso prescricional exigido pelo art. 109 do Código Penal.

Destaca-se que tal decisão foi proferida após manifestação favorável do Ministério Público (ID 179.1), datada de 15 de janeiro de 2026, na qual o
Parquet
reconheceu expressamente o lapso temporal e opinou pela extinção da punibilidade.

Ocorre que, em 10 de fevereiro de 2026, o paciente apresentou-se espontaneamente ao Juízo para dar continuidade ao cumprimento da pena restante, acreditando fazer jus ao regime semiaberto (ID 346435878). Ato contínuo, foi realizada Audiência de Custódia (Ata de ID 198.1).

Nesta solenidade, o magistrado de origem,
"chamando o feito à ordem"
, proferiu decisão
ex

officio
revogando tanto o Indulto concedido em 2021 quanto a Prescrição reconhecida sete dias antes.

Para revogar a prescrição (decisão de ID 182.1), o Juízo alegou erro no cálculo, apontando que o paciente esteve preso entre 13 e 14 de outubro de 2019, o que teria interrompido o prazo prescricional,
impedindo
o reconhecimento da extinção da punibilidade. A defesa contesta, afirmando que tal prisão foi ilegal e decorrente de mandado já revogado, servindo apenas como causa suspensiva e não interruptiva (ID 346435876).

Quanto ao Indulto (decisão de ID 42.1), revogado quase cinco anos após sua concessão, o magistrado sustentou que o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) consta no rol impeditivo do art. 8º, I, do Decreto n. 7.648/2011, caracterizando erro material que, segundo seu entendimento, autorizaria a revisão a qualquer tempo em nome da legalidade estrita.

Diante desse cenário, a defesa impetra o presente
writ
, alegando constrangimento ilegal por violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à preclusão
pro

judicato
. Sustenta que não cabe revisão
pro

societate
de decisões transitadas em julgado na execução penal, mormente
quando baseadas em erro de julgamento e não mero erro material de cálculo, e que a revogação surpresa viola o devido processo legal. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão combatida e a expedição de alvará de soltura ou colocação em regime semiaberto.

Foi determinada
a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo de 05 (cinco) dias, postergando a análise da liminar.

Asinformações foram prestadas tempestivamente pelo MM. Juiz de Direito Geraldo Fernandes Fidelis Neto (Ofício nº 091/2026/GAB), esclarecendo detalhadamente os fundamentos da decisão questionada.

A medida liminar foi indeferida conforme decisão de id.
350054868
.

Novamente a autoridade apontada como coatora prestou informações nos autos (id.
351680395
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo não conhecimento do
writ
, subsidiariamente caso conhecido, pugnou pela denegação da ordem (id.
352025360
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Juiz de Direito Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
(Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Jom

Petsom
Figueiredo
, objetivando a revogação da decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
proferida
nos autos da Execução Penal n.º
0016451-45.2010.8.11.0042
.

Em assim sendo, observa-se que a controvérsia do presente
writ
versa sobre atos do Juízo da Execução Penal.

Sobre o assunto, cabe destacar que, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça promoveram relevante inflexão jurisprudencial quanto ao cabimento do
habeas corpus
, firmando entendimento no sentido de que esse remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso próprio.

Tal orientação decorre da necessidade de preservar a lógica do sistema recursal prevista na Constituição e na legislação infraconstitucional, evitando-se o uso indevido de instrumento vocacionado à tutela excepcional da liberdade de locomoção.

Ademais, no campo da execução penal, essa compreensão se torna ainda mais evidente, porque há previsão legal expressa acerca do recurso cabível contra as decisões proferidas pelo Juízo da execução.

Com efeito, o artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984) dispõe, de forma clara, que:

“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

No caso em exame, a insurgência defensiva dirige-se contra decisão de natureza tipicamente executória, consistente na regressão cautelar do regime prisional imposta ao paciente.

Trata-se, portanto, de pronunciamento judicial que se insere diretamente no âmbito da execução penal, atraindo a incidência da regra específica prevista na legislação de regência.

Em assim sendo, o meio processual adequado para impugnar o
decisum
é o agravo em execução, que, além de expressamente previsto em lei, se revela a via própria para o debate da matéria, por observar o procedimento adequado e permitir, com maior amplitude, a análise dos elementos fáticos e jurídicos pertinentes, bem como o pleno exercício do contraditório.

Nessa perspectiva, a utilização do
habeas corpus
, que possui rito célere, cognição limitada e natureza excepcional, em substituição ao recurso ordinariamente cabível, mostra-se incabível.

A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EMEXECUÇÃO.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NAORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA PROGRESSÃO DE REGIME.
NÃOOCORRÊNCIA.AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não se admite habeas corpus substitutivo do recurso processualmente adequado, como, neste caso, o agravo em execução

2. Além disso, o não conhecimento do habeas corpus substitutivo de agravo em execução penal pelo Tribunal de origem impediria que se conhecesse do pedido, mormente no presente caso, em que o recurso cabível já foi devidamente impetrado na
origem .

3. O indeferimento do pedido de progressão de regime fundamenta-se validamente em dado negativo do laudo criminológico e, portanto, não é gravado por manifesta ilegalidade.

4. Agravo regimental
improvido .

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 960531 SP 2024/0430798-3,
Relator.:
Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025)

De mais a mais, admitir tal prática significaria esvaziar a disciplina recursal estabelecida pelo legislador e ampliar indevidamente o alcance do remédio constitucional para hipóteses que não se compatibilizam com sua finalidade.

Como se não bastasse, colhe-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que:

"Acrescenta-se, por oportuno, que a defesa interpôs recurso de Agravo em Execução em face da decisão proferida por este Juízo, tendo sido certificada nos autos, em 24/02/2026, a tempestividade do respectivo instrumento recursal. Na sequência, procedeu-se ao juízo de admissibilidade, ocasião em que foi determinada a intimação do Ministério Público para apresentação das contrarrazões. Em cumprimento à determinação, os autos foram remetidos ao em 25/02/2026, Parquet encontrando-se, no momento, no aguardo da apresentação das competentes contrarrazões recursais"

Diante desse contexto, e considerando que a hipótese dos autos não revela teratologia, manifesta ilegalidade ou situação de abuso de poder apta a justificar, excepcionalmente, a superação do óbice processual apontado, que autorize a concessão da ordem de ofício, impõe-se o não conhecimento da impetração, em razão da inadequação da via eleita.

Por todo o exposto, em cons
onância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,

NÃO CONHEÇO
da presente impetração, ante a inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026